Tribunal: TJDFT
Processo: 0740953-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0740953-90.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: EDMILTON OLIVEIRA RODRIGUES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. EDMILTON OLIVEIRA RODRIGUES impetrou o presente mandado de segurança contra ato que imputa ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, consistente na não observância da reserva de 20% das vagas para candidatos negros e pardos, no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas. 2. Intimado para esclarecer eventual litispendência com a ação ordinária n. 704268-30.2023.8.07.0018 por ele proposta, o impetrante apresentou a manifestação de id. 5197461, desistindo deste mandado de segurança. 3. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do mandado de segurança impetrado por Edmilton Oliveira Rodrigues, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 4. Publique-se. Intime-se. 5. Após, arquivem-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora